Tribunal: TJMT
Processo: 1001226-76.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1001226-76.2019.8.11.0001
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
Recorrente: ISABEL PAVANI DOS SANTOS
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APOSENTADORIA. TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL 1317/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal é a reforma da sentença, para julgar procedente os pedidos iniciais para converter o terço constitucional em pecúnia.
Ocorrendo a aposentadoria o servidor deverá ser indenizado pelos períodos de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
É previsão constitucional o recebimento do terço de férias proporcionais, não podendo ocorrer impedimento por meio de ato legislativo infraconstitucional.
Inaplicável o disposto no art. 14, § 2o do Decreto Estadual 1317/2003, pois veda a concessão do terço constitucional em caso de exoneração do servidor.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido para determinar o recebimento do terço de férias proporcional referente ao período de janeiro a julho de 2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ISABEL PAVANI DOS SANTOS - CPF: 255.056.101-53 (RECORRENTE), MICHELLE PAVANI DOS SANTOS ALMO - CPF: 006.276.801-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020